Tribunal: TJES
Processo: 0001459-16.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-16.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR MORENO DE CARVALHO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. A parte apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre eventual desídia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à exigência de prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte por mais de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete o contraditório e o devido processo legal, configurando vício procedimental insanável.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a extinção do processo por abandono pressupõe intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, 20/11/2023).

6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos, tem reconhecido a nulidade da sentença por ausência da intimação pessoal exigida, conforme precedentes citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias.

2. A ausência dessa intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença, por ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023; TJES, AC nº 0000281-67.1997.8.08.0064, rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 11.03.2025; TJES, AC nº 5003597-94.2023.8.08.0030, rel. Des. Marcos Valls, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanha

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Valdemir Moreno de Carvalho em face da sentença de fl. 170, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Ibatiba, em “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa.

No recurso de Id 14341083, o Município Apelante pugna pela nulidade da sentença ao argumento de que a decisão é “
contrária ao andamento processual, pois não teve intimação no período de 24/05/2021 (data da conclusão fls. 167v) até 06/02/2023 (data da sentença fls. 170), pois as partes apresentaram alegações finais fls. 153/154 e fls. 155/166, e o processo aguardava apenas ser sentenciado
”.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), exige a intimação pessoal da parte autora para promover os atos necessários ao andamento do feito. Com efeito, o §1º do aludido artigo dispõe que: “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Neste ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento
de que: “
o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, sem grifos no original).

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, não houve intimação pessoal da parte autora para qualquer tipo de manifestação acerca do processo, tampouco para manifestar-se especificamente sobre o suposto abandono processual apto a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Luzia Faria Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Almerinda Rodrigues Farias, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi procedida em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte exequente; e (ii) definir se a ausência dessa intimação pessoal impõe a anulação da sentença por error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a inércia da parte por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal do demandante para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC. No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a apelante foi intimada pessoalmente para suprir a pendência, configurando nítido error in procedendo. A ausência de intimação pessoal da parte exequente impede a configuração do suporte material necessário à extinção do processo por abandono, sendo indispensável a anulação da sentença para garantir o devido processo legal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES, Classe: AC - 0000281-67.1997.8.08.0064, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE – VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15. 2.
Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, vislumbra-se a violação ao devido processo legal e a necessidade de anulação da sentença.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: AC - 5003597-94.2023.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)
Sem grifos no original

Dessa forma, é manifesta a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois houve cerceamento de defesa do Apelante, na medida em que não lhe foi concedida a oportunidade de manifestar-se sobre a suposta inércia antes da extinção do feito.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando-se a sentença recorrida, para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, observando-se o devido processo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.